Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700807-22.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIMAR NUNES DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifico que o Apelante não apresentou comprovante do preparo no momento da interposição do recurso. Verifico também que a parte não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, tendo em vista seu indeferimento ao ID 14082650, e não há nenhum requerimento neste sentido em suas razões recursais. Assim, determino a intimação do Apelante NELIMAR NUNES DE SOUSA para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator